Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-41.2019.8.11.0092
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000557-41.2019.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA - CNPJ: 03.376.188/0001-65 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO

À APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS –
DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a prestação dos serviços contratados impõe-se o pagamento, à empresa autora, do valor a eles correspondentes, sob pena de
enriquecimento

ilícito
por parte da Administração Pública.

A omissão da Administração Pública em promover a liquidação da despesa não pode prejudicar o particular quer prestou seus serviços a tempo e modo requisitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI
contra decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível
que negou provimento.

Alega que o Agravado não colaciona documento indispensável à propositura da ação, no caso, os projetos de concepção, básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário municipal.

Argumenta que o Agravado não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação de serviço, que o ônus da prova incumbe a ele, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Afirma que os aditivos contratuais não foram assinados, compreendendo documento produzido de forma unilateral.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão (Id. 226006166).

O Agravado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 231469675).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A discussão travada no Recurso de Apelação foi
em aferir se restou demonstrada a efetiva prestação de serviço, a justificar a cominação do dever de pagamento.

Conforme ressai dos autos, a CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA, ajuizou perante a Vara Única de Alto Taquari-MT, ação de cobrança em face do MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI, postulando pelo adimplemento do contrato administrativo, no 11/2011, que resta o saldo remanescente de R$ 126.102,12 (cento e vinte seis mil e cento e dois reais e doze centavos), que até o presente momento não foram adimplidos.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo o débito de R$ 126.102,12 (cento e vinte seis mil e cento e dois reais e doze centavos), relativo ao contrato administrativo n. 11/2011, os quais devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, desde a data do efetivo prejuízo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A questão compreendendo documento essencial à propositura da ação, deveria ter sido suscitada em sede de contestação, sob pena de preclusão.

Na espécie está devidamente comprovada a efetiva prestação de serviço e causa de pedir, pelo contrato administrativo Id. 22854801, onde demostra que a empresa CPOL/Agravada foi contratada para elaboração de projetos executivos do plano básico de saneamento.

Ademais, consta dos documentos Id. 22854816, que houve a emissão de empenhos relativos a esse, no ano de 2014, com ordem de pagamentos.

Ressalta-se que conforme se depreende dos documentos: contrato administrativo Id n. 22854801, termos aditivos de Id. 22854802, 22854805, 22854806, 22854807, certidão de registro do contrato Id. 22854809, comprovante de entrega do projeto Id. 22854821 e protocolo FUNASA Id. 22880536,
i
nexiste nos autos qualquer prova de que o serviço público não fora prestado pela Agravada.

Nesse sentido, deve se observar, na hipótese, a vedação do ordenamento jurídico pátrio ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), bem como os deveres de lealdade, probidade e boa-fé contratuais.

Ademais, a ausência de formalização contratual não pode servir de escudo para que a Administração
Pública
se exima do
pagamento
por
serviços
efetivamente
prestados
e dos quais se beneficiou.
Tal conduta violaria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, além de configurar
enriquecimento
sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil
, que assim dispõe:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Sobre o tema, leciona o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles:

"O essencial é que a Administração tenha recebido os
serviços
, obras ou fornecimentos em condições de aproveitamento e utilidade
pública
. Ocorrendo isso, ainda que o ajuste seja nulo, subsiste para o particular o direito ao
pagamento
, porque não é lícito à Administração locupletar-se com o trabalho de outrem."

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE
CONTRATO

ADMINISTRATIVO
. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO
. 1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
vedação
do
enriquecimento
sem causa impede a Administração
Pública
de deixar de indenizar o contratado pelos
serviços
efetivamente
prestados
(excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do
contrato
. O
ente

público
somente pode se eximir do
pagamento
em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)
(destaquei)

De mais a mais, a omissão da Administração Pública em promover a liquidação da despesa não pode prejudicar o particular quer prestou seus serviços a tempo e modo requisitados.

Assim, houve comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços estipulados no contrato e aditivos celebrados entre as partes e não se desincumbindo o ente público de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ao crédito.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento.”
(TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024